Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734190-70.2023.8.07.0001 RECORRENTES: DOGLAS VITOR SERRA DA SILVA, TAUA SOARES CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE ALTERADA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA ENTRE AS FASES DESRESPEITADA. READEDAQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável reconhecer nulidade da abordagem pessoal quando se verifica que os policiais tinham fundadas suspeitas para a abordagem – a qual foi confirmada a posteriori – e que ela não se resumia à existência de denúncias anônimas, mas sim, ao fato de os policiais, ao averiguarem a veracidade das referidas denúncias, terem visualizado os movimentos de traficância narrados na denúncia, envolvendo os réus e o usuário, de terem abordado o usuário, de ter encontrado drogas com ele e com um dos Apelantes. 2. Não havendo ilegalidade nas apreensões e comprovada a propriedade dos objetos, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para atenuação da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes, devendo-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 3.1. Presente a atenuante da menoridade relativa, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 302 do Código de Processo Penal, pleiteando o reconhecimento da nulidade do flagrante; b) artigo 386 do CPP, defendendo a absolvição por insuficiência de provas; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que não há provas nos autos de que os recorrentes integram organização criminosa. Argumentam, ainda, pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Contudo, não indicam qual artigo de lei federal teria sido ofendido. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e repisarem os argumentos expendidos no apelo especial, os recorrentes asseveram afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV, LV, LXI e LXIII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 302 e 386, ambos do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese dos recorrentes. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: "Por fim, na terceira fase, verifico que foi aplicado o privilégio contido no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, no patamar de 1/3 (um terço), e que foi aplicada a causa de aumento referente ao fato de o crime ter sido cometido em um bar, o que mantenho. De fato, correta a aplicação da minorante, pois, não comprovada dedicação às atividades criminosas nem integração a organização criminosa. (...) Por fim, na terceira fase, verifico que foi aplicado o privilégio contido no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 (dois terços), e que foi aplicada a causa de aumento referente ao fato de o crime ter sido cometido em um bar, o que mantenho". (ID 69758606). O apelo especial também não merece trânsito no que tange à tese de fixação do regime inicial aberto, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1.507.763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a análise da tese recursal exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021